Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-73.2024.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012566-73.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA FARIAS - CPF: 047.061.211-83 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO LOPES JUNIOR - CPF: 050.571.273-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A TEMAS DECIDIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 106.526,49.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de prova da origem do débito, da inexistência de título, da necessidade de perícia contábil e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de se manifestar sobre: (i) a origem dos débitos e a existência de título executivo; (ii) a necessidade de produção de prova pericial contábil; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos indicados como omissos, especialmente quanto à suficiência documental para a ação monitória, à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e à desnecessidade de perícia contábil.

A jurisprudência desta Corte admite como prova escrita idônea, para fins do art. 700 do CPC, faturas, extratos e demonstrativos de débito, dispensando contrato assinado.

A rejeição das teses defensivas do embargante foi devidamente fundamentada.

A pretensão recursal do embargante não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, consistindo em mero inconformismo com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, especialmente quando todos os pontos foram devidamente enfrentados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 370 e 700.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan da Silva Farias contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 106.526,49.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão quanto: (i) à ausência de documentos aptos a comprovar a origem dos débitos; (ii) à inexistência de título que justifique a ação monitória; (iii) à ausência de análise da necessidade de perícia contábil; (iv) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova; e (v) ao prequestionamento de dispositivos legais pertinentes.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões indicadas, com eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a suficiência dos documentos apresentados pela parte autora (fichas gráficas, extratos bancários e faturas de cartão de crédito) como prova escrita idônea para os fins do art. 700 do CPC, bem como afastou, fundamentadamente, todas as alegações do embargante no tocante à suposta ausência de contratação, à inaplicabilidade da mora e à necessidade de produção de prova pericial.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que a questão da inversão do ônus da prova, da incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a necessidade de prova técnica e a demonstração da origem da dívida, foram devidamente analisadas no voto condutor, o qual expressamente rejeitou tais teses, com fundamento na insuficiência das alegações e na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Igualmente, o argumento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para embasar a pretensão monitória revela-se insubsistente, pois o v. acórdão deixou claro que, conforme o art. 700 do CPC e a jurisprudência dominante, é desnecessária a apresentação de contrato assinado, sendo suficiente a demonstração da relação negocial e do inadimplemento, o que se deu no caso concreto.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, não havendo qualquer incorreção na sentença invectivada a ser sanada por esta instância revisora. Explico.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é certo que a relação estabelecida entre instituição financeira e correntista é de consumo, consoante Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

No caso, o apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade sem trazer qualquer indício concreto, razão pela qual o indeferimento da inversão pelo juízo de origem deve ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, confira:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4.A inversão do ônus da prova nas relações bancárias depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não comprovados no caso concreto.
(...)” (RAC 1001143-72.2024.8.11.0005, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / EMPRÉSTIMO PESSOAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA COM CRÉDITO EXISTENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – QUINQUIDIO LEGAL OBSERVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – TESE AFASTADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO DESDE QUE DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Conforme art. 6º, VII, do CDC, a inversão ao ônus da prova fica adstrito à presença de indícios de verossimilhança das alegações, não demonstrado nos autos.”
(RAC 0020097-61.2013.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 25.10.2017 – negritei)

No tocante à alegada inexistência de contrato válido, cumpre destacar que o art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória é cabível quando o autor detiver prova escrita sem eficácia executiva.

Nesse contexto, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo prescindível a juntada do contrato formal assinado.

Sobre o tema vem decidindo este Tribunal, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos;
(ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.” (...)” (RAC 1007236-45.2024.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.04.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) a suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória;
b) a incidência ou não dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; c) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes; d) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial. e) a validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos; e f) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial e de ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça."

(...).” (RAC 1000178-02.2021.8.11.0005, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2025)

“AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ.

Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador.

No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus.

Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações.” (RAC 0039803-93.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei)

Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira, correspondente a ficha gráfica do empréstimo pré-aprovado, extratos bancários do cheque especial e faturas dos cartões de crédito, é plenamente idônea a comprovar a existência da dívida, o inadimplemento e, consequentemente, a exigibilidade do crédito.

No que se refere à perícia contábil, não assiste razão ao apelante. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas que reputar desnecessárias, protelatórias ou impertinentes. No caso, o apelante não apresentou qualquer planilha de cálculo alternativo, tampouco indicou quais encargos reputa abusivos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, conforme art. 702, § 2º, do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa na dispensa da prova pericial.

Outrossim, a tese de descaracterização da mora também não prospera. A mora contratual somente se descaracteriza quando comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contudo, o apelante não logrou êxito em demonstrar de forma objetiva a existência de cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas.

Por conseguinte, deve prevalecer a mora contratual reconhecida na sentença. Assim já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES DE DIREITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A CONSTITUTIR MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
AFASTADA A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 59.653,85, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. A sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida. O apelante alega nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito e por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, sustenta excesso de execução,
descaracterização da mora
e possibilidade de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) analisar se a ausência de demonstrativo detalhado do débito enseja nulidade da ação monitória; (iii) avaliar se os encargos pactuados configuram excesso de execução e abusividade; (iv) definir se estão presentes os requisitos para a compensação e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da prova diante da suficiência da documentação já constante dos autos e da natureza jurídica das controvérsias, conforme autoriza o art. 370 do CPC e entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.124.524/PA).

A ausência de demonstrativo pormenorizado da evolução mensal da dívida não enseja nulidade da ação monitória quando os documentos juntados — como contrato, ficha de matrícula, ficha gráfica e demonstrativo de débito — são suficientes para demonstrar a existência do crédito, seu valor aproximado e a relação contratual entre as partes.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possível na espécie, não altera o desfecho da controvérsia, pois não há comprovação de abusividade nos encargos cobrados nem insuficiência de informação contratual. (...)

A descaracterização da mora depende da comprovação de abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não foi verificado no caso concreto.

A repetição de indébito pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica diante da regularidade contratual dos encargos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)
A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos pactuados durante a normalidade contratual. (...)”
(RAC 1005203-89.2024.8.11.0037, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.08.2025 – negritei) (...)”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025